Tribunal: TCU
Processo: 044.324/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da rejeição total da prestação de contas relativa à recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Jandelson Gouveia da Silva, ex-prefeito municipal de Escada/PE, em razão da rejeição total da prestação de contas relativa à recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e ao responsável, para ciência.